Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723097-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fernanda Monteiro de Carvalho (ID no 56483833) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu parcialmente o recurso do réu e, nessa parte, deu-lhe provimento, julgando prejudicado o recurso da autora (ID no 56086334). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO